Tribunal: TJDFT
Processo: 0739441-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL E ISENÇÃO DE CUSTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. A decisão reconheceu a legitimidade ativa do Distrito Federal para executar honorários sucumbenciais e dispensou o ente federativo do recolhimento de custas processuais, conforme art. 82, § 3o, do CPC.
2. A parte agravante sustenta que os honorários pertencem aos procuradores; que o art. 82, § 3o, do CPC seria inconstitucional; e que haveria necessidade de recolhimento de custas pelos advogados públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover a execução dos honorários sucumbenciais; e
(ii) saber se é constitucional a isenção de custas processuais prevista no art. 82, § 3o, do CPC quando a Fazenda Pública atua como parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI no 6.168, reconheceu a constitucionalidade da percepção de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos, sem afastar a legitimidade do ente federativo para figurar no polo ativo da execução. Os valores ingressam primeiramente no erário para posterior rateio, preservando a titularidade originária do crédito.
5. As Leis Distritais no 2.605/2000 e no 5.369/2014, bem como o Decreto no 21.624/2000, estabelecem que os honorários são receitas públicas destinadas ao Fundo Pró-Jurídico, que não possui personalidade jurídica própria. A natureza privada para fins de rateio não altera a legitimidade ativa do Distrito Federal.
6. A isenção de custas prevista no art. 82, § 3o, do CPC é constitucional. A matéria envolve direito processual e financeiro, inserida na competência legislativa concorrente (CF/1988, art. 24, I e XI). A regra não trata de organização judiciária e não viola o princípio da isonomia, pois a Fazenda Pública tem regime jurídico diferenciado e atua na defesa do interesse público.
7. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade ativa do Distrito Federal e a isenção de custas processuais em execuções de honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais destinados ao Fundo Pró-Jurídico, ainda que a verba tenha natureza privada no momento do rateio.; 2. A Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas processuais, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, I e XI; 96, II; CPC, arts. 82, § 3o; 85, §§ 14 e 19; Lei no 8.906/1994, arts. 22 e 23; Lei Distrital no 2.605/2000; Decreto no 21.624/2000; Lei Distrital no 5.369/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.168, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 2020; TJDFT, Acórdão 2066534, AI 0734548-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2025, Acórdão 2062059, EDcl na Apelação 0702781-59.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.11.2025, Acórdão 2044918, Apelação 0702781-59.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025.